Tribunal: STF
Processo: RE 91470
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-07
Data de publicação: 1980-03-07

Ementa:
JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. - NÃO NEGA VIGENCIA AO ARTIGO 484, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECISÃO QUE SUSTENTA (COM APOIO EM
ACORDAOS DO S.T.F.) QUE NÃO E NULA A FORMULAÇÃO DE QUESITOS EM QUE
SE ANTEPOS A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (CRIME
PRIVILEGIADO) A QUALIFICADORA DA SURPRESA, UMA VEZ QUE, NESSE CASO,
SE APLICA O INCISO IV DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL, QUE NÃO
ESTABELECE ORDEM DE PRECEDENCIA PARA A VOTAÇÃO. DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. - APLICAÇÃO DA SÚMULA 400 NO TOCANTE
A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 417, PARAGRAFOS, 1,
473 E 572 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO HÁ CONTRADIÇÃO NA RESPOSTA DE QUESITOS SE "AS RESPOSTAS SÃO
CONSISTENTES ENTRE SI, NÃO IMPORTANDO QUE, NO TOCANTE A ALGUNS
QUESITOS, A RESPOSTA TENHA SOMADO MAIOR NUMERO DE VOTOS" (RTJ
82/761). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.